Tribunal: STF
Processo: HC 193685
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HIPERTENSÃO. FILHOS MENORES.  HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    NÃO COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE DECORRENTE DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. 



    CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. 



    AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.